Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA RÉ. FRAUDE. ATO IMPUTÁVEL À BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ILICITUDE NA MEDIDA EXTINTIVA. DANOS MORAIS. GRAVE SITUAÇÃO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CURSO. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, no sentido de se reconhecer a ilicitude da extinção unilateral do contrato de seguro saúde, bem como da existência de danos morais passíveis de compensação, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.